Tribunal: TJSP
Processo: 2153318-66.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita. Argumentos desconexos com a decisão que se visa declarar. Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material. Princípio da dialeticidade que deve ser observado mesmo em relação aos declaratórios. Embargos não conhecidos.